Tribunal: TJDFT
Processo: 0745556-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. DECADÊNCIA. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS ENTRE GÊNEROS. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 452 DO STF. DISTINGUISHING. TEMA 943 DO STJ. AFASTADO. OBSCURIDADES. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando os alegados vícios de obscuridades e omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não de tais vícios demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Decorre do artigo 927 do Código de Processo Civil que, após a identificação de um precedente paradigma, ou sua indicação pela parte, faz-se necessária uma análise para verificar se ele é aplicável ao caso, por semelhança ou se trata da mesma questão, sendo possível recursar a sua aplicação, com o instituto do distinguishing.
2.1. A aplicação do instituto do distinguishing pressupõe a não aplicação do enunciado paradigma. O acórdão impugnado não aplicou o instituto, tendo em vista que considerou enquadrado o caso em análise ao paradigma.
3. Ao analisar a ocorrência da decadência suscitada pela ora embargante em seu apelo, o acórdão foi claro ao afastar a incidência do artigo 178, II, do Código Civil ao entendimento de que o pedido autoral não estaria relacionado com anulação do negócio jurídico por erro, dolo, fraude ou outro vício de consentimento, mas na violação do princípio constitucional da isonomia, que inclusive foi objeto de análise em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452, cuja tese foi aplicada ao caso em análise.
4. A não aplicação do Tema 943 do Superior Tribunal de Justiça decorreu de clara construção de fundamento teórico e jurisprudencial quanto à possibilidade de análise da inconstitucionalidade da cláusula contratual do novo plano em razão da ausência de isonomia entre os percentuais aplicados com distinção de gênero dos participantes, alinhando-se ao entendimento vinculante do Tema 452 do STF.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.